Tribunal: TJSP
Processo: 1003293-05.2022.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS c/c DANOS MORAIS – Transporte aéreo de passageiros – Cancelamento de voo – Ação proposta contra a agência de viagens – Não cabimento – Fatos que decorreram de falha intrínseca ao serviço de transporte – Culpa exclusiva da companhia aérea – Inexistência de responsabilidade solidária da agência de viagens, que apenas vendeu e emitiu as passagens –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS c/c DANOS MORAIS – Transporte aéreo de passageiros – Cancelamento de voo – Ação proposta contra a agência de viagens – Não cabimento – Fatos que decorreram de falha intrínseca ao serviço de transporte – Culpa exclusiva da companhia aérea – Inexistência de responsabilidade solidária da agência de viagens, que apenas vendeu e emitiu as passagens – Ilegitimidade passiva reconhecida – Precedentes jurisprudenciais, inclusive desta E. 23a Câmara de Direito Privado – Processo extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC – Recurso provido.